Tribunal: TJES
Processo: 5002466-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002466-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDERSON CARMINATI LORDS
AGRAVADO: ARILDO ANTONIO NATAL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Agravante não faz jus à concessão da gratuidade judiciária pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002466-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDERSON CARMINATI LORDS

AGRAVADO: ARILDO ANTÔNIO NATAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leanderson Carminati Lords

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5017524-83.2021.8.08.0035, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 2345567).

Em suas razões recursais (ID 2345566) o Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que até o ano de 2019 gozava de uma boa condição financeira, todavia com a pandemia causada pelo Covid-19 sua empresa foi à falência;
(ii)
que possui duas filhas menores de idade que são suas dependentes; e
(iii)
que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, o Agravante juntou no ID 4748365 documento que comprova que o mesmo é funcionário da empresa Renova, no cargo de “Provedor de Soluções em Suprimentos”, e recebe salário mensal no valor de R$ 11.147,00 (onze mil, cento e quarenta e sete reais).

Assim, em que pese possuir três dependentes, conforme Declaração de Imposto de Renda (IRPF) de ID 4748364, em meu sentir, a renda mensal do recorrente não condiz com a condição de hipossuficiência financeira alegada.

Ademais, as custas devidas são no montante de R$ 939,82 (novecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), valor que não se revela de todo elevado, mormente diante das condições financeiras do recorrente, de forma que, em meu sentir, o mesmo não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Face o
exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.